Tribunal: TJSP
Processo: 1007186-45.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO - Ação regressiva – Seguro residencial – Danificação de equipamentos em razão de oscilação na tensão da rede de energia elétrica – Sentença que julgou improcedente a demanda por entender que a ausência de procedimento administrativo por parte do consumidor impossibilitou a concessionária de vistoriar os aparelhos danificados, prejudicando a sua contraprova – Apelo da seguradora –

Ementa:
APELAÇÃO - Ação regressiva – Seguro residencial – Danificação de equipamentos em razão de oscilação na tensão da rede de energia elétrica – Sentença que julgou improcedente a demanda por entender que a ausência de procedimento administrativo por parte do consumidor impossibilitou a concessionária de vistoriar os aparelhos danificados, prejudicando a sua contraprova – Apelo da seguradora – Pretensão regressiva formulada por seguradora que não depende do esgotamento da via administrativa – Art. 204 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente previsto - Relação originária de consumo – Autora que faz jus à incidência do Código de Defesa do Consumidor – Sub-rogação da seguradora nos direitos da segurada, em razão do pagamento da correspondente indenização, demonstrado por documentos idôneos – Arts. 349 e 786 do CC – Nexo de causalidade não evidenciado – Fragilidade das provas apresentadas com a inicial, no sentido de que os danos teriam decorrido de suposta oscilação de tensão na rede elétrica - Parte autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe cabia, dada a ausência de hipossuficiência quanto a esse mister, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do diploma consumerista - Sentença mantida, ainda que por outros fundamentos – RECURSO DESPROVIDO.